Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, além da suficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
4. No caso concreto, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do agente e sua participação na organização criminosa.
5. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois, segundo a jurisprudência do STJ, o decurso do tempo entre os fatos e a decretação da prisão não invalida a medida quando subsistem os requisitos do periculum libertatis.
6. A primariedade do paciente e eventuais condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, não bastando referências genéricas à gravidade do crime ou à ordem pública.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula estritamente à data dos fatos, mas sim à manutenção dos requisitos do periculum libertatis.
3. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do réu não afastam a prisão preventiva quando há risco concreto à ordem pública.
4. A insuficiência das medidas cautelares diversas deve ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/5/2020; TJDFT, HC 0715194-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024.